Tribunal: TJDFT
Processo: 0752926-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752926-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E S P A C H O Vistos e etc. A procuração pública da agravante, TERRAS DE AVENTURA INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S/A, que autoriza Juliana Mugglati Suassuna, Lilian Kac e Nadir Alves dos Reis a firmar procuração a advogado (ID 56175656 - Pág. 114) tinha validade até 31/10/2020 (ID 56175656 - Pág. 115). Além disso, a procuração "ad judicia" não identifica quem outorga os poderes à d. advogada signatária das razões recursais (ID 56175657 - Pág. 1). Diante disso, intime-se a agravante para regularizar sua representação processual na forma do art. 76 do CPC. Descumprida a determinação no prazo de cinco dias, não será conhecido o recurso nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.017, §3o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator